Tribunal: STF
Processo: ARE 1603723
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. CORREÇÃOMONETÁRIA E JUROS. SELIC. PAGAMENTOS EFETUADOS PORCLIENTES EM ATRASO. VALORES FUTUROS. PROVIMENTO CONDICIONAL. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA.1. As verbas auferidas a título de SELIC aplicada a depósito judicial ou atributos pagos e que foram ou que forem reconhecidos como indevidos em açõesjudiciais não constituem renda, acréscimo de capital ou lucro a fazer incidir impostoou contribuição.2. Os juros de mora incidentes sobre os pagamentos efetuados adestempo pelos clientes da empresa, por serem decorrentes de disposiçõescontratuais estipuladas entre as partes, não se revestem de caráter meramenteindenizatório, alcançando contornos remuneratórios. Nesse caso, a exigência geraacréscimo patrimonial, nos exatos termos da lei tributária, sendo devido o IRPJ e aCSLL.3. Cabível a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a correção monetáriaprovenientes de pagamento de faturas efetuadas em atraso por seus clientes, pois,do contrário, a contribuinte recolheria tributos tendo por base de cálculo inferioràquela realmente devida.4. A pretensão não prospera no que se refere aos futuros indébitos aserem assim reconhecidos na via judicial, em feitos em andamento ou sequerajuizados, pois o pedido assim desenvolvido ensejaria provimento jurisdicionalcondicional, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.5. A compensação deverá ocorrer após o trânsito em julgado da decisão(art. 170-A do CTN), na forma do disposto no art. 74 da Lei n.º 9.430/96 e alteraçõesposteriores (Leis n.º 10.637/02, 10.833/03 e 11.051/04).6. A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido dotributo até a sua efetiva restituição, sendo aplicável, para os respectivos cálculos, ataxa SELIC.7. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/09). Custas prorata.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte. Para fins de prequestionamento. 
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145 e 153, III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos,  verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente